Tribunal: CARF
Processo: 10830.010955/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010955/2007-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.285 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
LONDRINA BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUINTE DO IPI. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, DE
QUEM DEVE SER COBRADO O IPI NÃO DESTACADO, AINDA QUE
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL
IMPETRADA
PELO
DISTRIBUIDOR.
Conforme art. 51, II, do CTN, o contribuinte do imposto é o estabelecimento
industrial, único sujeito passivo da relação tributária, de quem, portanto, deve
sempre ser cobrado o IPI que eventualmente deixou de ser destacado, ainda
que decorrente de ação judicial interposta pelo distribuidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2.815 a 2.846), contra o Acórdão 3302-005.541, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 2.626 a 2.640), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010955/2007-31
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.010955/2007-31

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Mera Solução de Consulta não possui o condão de trazer para o pólo passivo da relação
jurídico-tributária terceiro não-contribuinte do tributo lançado, mormente não tendo sido
esse terceiro o consulente.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
IPI.
FABRICANTE DE BEBIDAS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.
O estabelecimento industrial (in casu, o fabricante de bebidas) continua sendo o único
sujeito passivo da relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência do fato
imponível consistente na operação de industrialização de produtos (artigos 46, II, e 51,
II, do CTN). O "contribuinte de fato" (in casu, distribuidora de bebida) não integra a
relação jurídica tributária pertinente.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS. LANÇAMENTO.
Salvo se houver expressa determinação judicial, é incabível auto de infração de IPI
contra distribuidora de bebida que não se subsume à definição legal de contribuinte
desse tributo.
Contra esta decisão, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 2.656 a
2.670), os quais foram admitidos parcialmente (fls. 2.787 a 2.792), sendo que no julgamento (fls.
2.798 a 2.801) foram acolhidos, também parcialmente, para reconhecer a omissão no Acórdão
guerreado e integrá-lo, sem efeitos infringentes, no sentido de afirmar que o Mandado de
Segurança 2005.51.04.0014546 (da CERVEJARIA CINTRA), não pode ser utilizado, no caso
concreto, como fundamento para autuação, eis que o limite territorial da impetração não coincide
com o da autuação.
Ao seu Recurso Especial, incialmente, não foi dado seguimento (fls. 2.911 a
2.917), tendo sido, em razão de Agravo (fls. 2.928 a 2.937), admitido (fls. 2.942 a 2.959) em
relação à “possibilidade de a decisão judicial alterar a sujeição passiva do IPI prevista nos arts.
46, inciso II e 51, inciso II do CTN, mesmo diante do art. 811 do CPC”.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, estamos aqui à frente de uma prática que até se pode dizer era
recorrente, das distribuidoras de bebidas ingressarem com ação judicial pedindo que o fabricante
deixasse de destacar o IPI por unidade, calculado com base em Pauta Fiscal, por ser
inconstitucional a Lei no 7.798/89, no que contraria o CTN, que determina, em seu art. 47, II,
“a”, que a base de cálculo é o valor da operação.
Isto inclusive levou o legislador a criar um regime opcional de recolhimento,
chamado REFRI, passando a ser a regra geral a tributação ad valorem, aplicando-se uma alíquota
sobre o valor do produto.
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.010955/2007-31

A discussão que aqui nos foi trazida a apreciação é de quem deve ser cobrado o
IPI que deixou de ser destacado quando a decisão judicial é, de alguma forma, revertida: se do
fabricante (contribuinte “de direito”, conforme art. 51, II, do CTN) ou do distribuidor.
Houve falta de destaque nas saídas para os estabelecimentos da BELLA
BEBIDAS LITORAL LTDA., no período de 17/02/2003 a 29/12/2003, que obteve antecipação
de tutela em ação ordinária, decisão contra a qual a União interpôs Agravo de Instrumento, ao
qual foi atribuído o efeito suspensivo e julgado parcialmente procedente. Posteriormente foi
prolatada sentença, contra a qual a União interpôs Recurso de Apelação, recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, o que levou a Fiscalização a lançar os valores não destacados “com o
objetivo de salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional”.
Preciosa a decisão do STJ (REsp no 903.394/AL) trazida no Voto Vencedor do
Acórdão recorrido (que trata da exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo, mas
também aplicável ao caso) para se ver que a distribuidora nunca pode ser considerada como
contribuinte:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO. DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS. CONTRIBUINTES DE FATO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . SUJEIÇÃO PASSIVA APENAS DOS
FABRICANTES
(CONTRIBUINTES
DE
DIREITO).
RELEVÂNCIA
DA
REPERCUSSÃO ECONÔMICA DO TRIBUTO APENAS PARA FINS DE
CONDICIONAMENTO
DO
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
SUBJETIVO
DO
CONTRIBUINTE DE JURE À RESTITUIÇÃO (ARTIGO 166, DO CTN).
LITISPENDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO.
1. O "contribuinte de fato" (in casu, distribuidora de bebida) não detém legitimidade
ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os
descontos incondicionais, recolhido pelo "contribuinte de direito" (fabricante de
bebida), por não integrar a relação jurídica tributária pertinente.
(...)
12. Malgrado as Turmas de Direito Público venham assentando a incompatibilidade
entre o disposto no artigo 14, § 2o, da Lei 4.502/65, e o artigo 47, II, "a", do CTN
(indevida ampliação do conceito de valor da operação, base de cálculo do IPI, o que
gera o direito à restituição do indébito), o estabelecimento industrial (in casu, o
fabricante de bebidas) continua sendo o único sujeito passivo da relação jurídica
tributária instaurada com a ocorrência do fato imponível consistente na operação de
industrialização de produtos (artigos 46, II, e 51, II, do CTN), sendo certo que a
presunção da repercussão econômica do IPI pode ser ilidida por prova em contrário ou,
caso constatado o repasse, por autorização expressa do contribuinte de fato
(distribuidora de bebidas), à luz do artigo 166, do CTN, o que, todavia, não importa na
legitimação processual deste terceiro.
Me utilizo também do dito no mesmo Voto Vencedor como razões de decidir:
Notar que não há nenhuma decisão judicial ... com ordem expressa para alterar o sujeito
passivo da obrigação tributária, não podendo a autoridade lançadora caracterizar a
distribuidora de bebidas como tal, sendo incabível auto de infração de IPI contra
distribuidora de bebida que não se subsume à definição legal de contribuinte desse
tributo, ao contrário, a Fazenda Nacional foi autorizada a constituir créditos tributários
referentes aos valores de IPI não recolhidos pela ora recorrente, ainda que com o fim de
prevenir a decadência dos referidos tributos ...
A despeito do art. 811, inciso I, da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, fundamento legal do entendimento, inclusive explicitado em soluções de
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.010955/2007-31

consulta, para excluir a responsabilidade dos fabricantes, caso o lançamento do crédito
tributário fosse feito contra as distribuidoras que propuseram a ação judicial, com vista a
afastar o destaque do IPI em notas fiscais e o seu conseqüente recolhimento, haveria um
evidente erro na “identificação jurídica” do sujeito passivo da obrigação tributária, um
típico “erro de direito”, residente no plano da interpretação e aplicação das normas
jurídicas ao caso concreto, na valoração jurídica dos fatos: constituir crédito tributário
face a contribuinte de fato (distribuidora) como se de direito (indústria) o fosse; clara
incorreção dos critérios jurídicos que lastreiam o lançamento quanto ao aspecto pessoal
da regra-matriz de incidência tributária, conforme ensinamentos extraídos do Parecer
PGFN/CAT no 278/2014.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3009
DF CARF MF
Original